Tribunal: TJMT
Processo: 1001953-63.2018.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001953-63.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON ESTEVAO REY MOLINA - CPF: 293.479.551-91 (EMBARGANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001953-63.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: EDSON ESTEVAO REY MOLINA

EMBARGADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO
–
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

No caso concreto, não demonstrada a omissão no acórdão embargado que, ao analisar o Apelo da parte autora, concluiu que os juros de mora referente à compensação moral, decorrente de inscrição em rol de inadimplentes sem a prévia notificação, têm início a partir da citação.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, o que não ocorre na espécie.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001953-63.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: EDSON ESTEVAO REY MOLINA

EMBARGADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edson Estevão Rey Molina contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o Apelo interposto pelo ora Embargante, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – MULTA POR ATO PROTELATÓRIO – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso em que o autor logrou comprovar a ilicitude da conduta do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito ao efetuar a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, máxime diante da ausência de comprovação da observância à notificação prévia exigida pelo art. 43, §2o do CDC, é de ser reformada a sentença a fim de condenar a parte requerida pelo dano moral se configura independente de demonstração (in re ipsa).

O fato de opor embargos de declaração não configura, por si só, caráter protelatório a ensejar a multa do art. 1.026,§2o do CPC.
”

O Embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à aplicação da Súmula 54 do STJ, no que diz da incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Assim, prequestiona a matéria e pugna para que seja atribuído efeito infringente aos Embargos, para sanar o vício alegado.

Sem contrarrazões (Id. 54202487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1001953-63.2018.8.11.0003

EMBARGANTE: EDSON ESTEVAO REY MOLINA

EMBARGADO: BOA VISTA SERVICOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Edson Estevão Rey Molina contra o acórdão que, à unanimidade, proveu o Apelo interposto pelo ora Embargante, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE DANOS MORAIS
– INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NECESSIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURADO – MULTA POR ATO PROTELATÓRIO – AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

No caso em que o autor logrou comprovar a ilicitude da conduta do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito ao efetuar a inscrição do seu nome no rol de inadimplentes, máxime diante da ausência de comprovação da observância à notificação prévia exigida pelo art. 43, §2o do CDC, é de ser reformada a sentença a fim de condenar a parte requerida pelo dano moral se configura independente de demonstração (in re ipsa).

O fato de opor embargos de declaração não configura, por si só, caráter protelatório a ensejar a multa do art. 1.026,§2o do CPC.
”

Para o Embargante o acordão é omisso quanto à aplicação da Súmula 54 do STJ, no que diz da incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido, porquanto a questão foi debatida e o Colegiado
.

No caso, a questão analisada se refere à configuração do ato ilícito, qual seja, a manutenção indevida da inscrição em cadastros restritivos, sem a prévia notificação, que resultou na condenação em danos morais.

O acórdão proveu o Apelo interposto pelo ora Embargante e reformou a sentença, a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos da demanda para condenar a requerida, aqui Embargada, ao pagamento da indenização por dano moral, no valor de R$5.000,00, a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, bem como para afastar

a multa de 2% aplicada em sede de Embargos de Declaração.

Logo, o Colegiado ao analisar o Apelo concluiu que os juros de mora referente à compensação moral têm início a partir da citação.

Veja o fragmento do acórdão:

“
Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por
Edson Estevão Rey Molina,
para reformar a sentença recorrida e
j
ulgar parcialmente procedentes os pedidos da demanda
para condenar a requerida ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$5.000,00, a ser corrigido pelo INPC, desde o arbitramento, acrescido de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação, bem como para
afastar
a multa de 2% aplicada em sede de Embargos de Declaração
.”

Oportuno consignar que a fixação dos juros de mora a partir da citação, se deu por se tratar de danos morais provenientes de relação contratual. A pretendida aplicação da Súmula 54 do STJ, com o inicio dos juros de mora de dano moral a partir do evento danoso se dá no caso de relação extracontratual, situação não verificada na espécie.

Com efeito, O Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua Corte Especial, no julgamento dos EDcl nos EREsp 903.258/RS, Relator para o acórdão Ministro João Otávio de Noronha, firmou entendimento de que, "tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde o evento danoso, em casos de responsabilidade extracontratual (Súmula n. 54/STJ), e desde a citação da parte ré, no caso de responsabilidade contratual" .(EDcl no REsp 1683014/SP).

Dessa forma, em que pese as alegações do recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, o Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020